Tribunal: TJMT
Processo: 8040244-19.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DOMINGOS - CPF: 229.841.878-06 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8040244-19.2018.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

LEANDRO FEIX DOMINGOS

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES IMPENHORÁVEIS. VALORES RELATIVOS A REMUNUERAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (AUXÍLIO DESEMPREGO). IRREGULARIDADE DO BLOQUEIO NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE VALORES EM FAVOR DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que o Recorrido requereu a penhora online dos bens do devedor, ora Recorrente, por ausência de quitação voluntária da dívida relativa aos honorários advocatícios.

2.

O Recorrente apresentou impugnação à execução afirmando que o bloqueio ocorreu em sua verba rescisória e das parcelas de auxílio desemprego, requerendo a imediata liberação, tendo sido determinada a manutenção de 30% do valor penhorado, e o levantamento imediato da quantia de R$ 2.406,78 em favor do Recorrido.

3.

O Recorrente pleiteou pela liberação do restante do valor, com a expedição de alvará em seu favor, ao argumento que o valor constrito seria originário da remuneração de Benefício Previdenciário (Auxílio Desemprego) do postulante, o que foi indeferido.

4.

Pretensão Recursal formulada pelo Recorrente, a fim de que seja expedido alvará de 70 % do valor bloqueado de sua própria conta para si mesmo. Falta de amparo e fundamento legal.

5.

Em que pesem as alegações do Recorrente, tem-se que a parte executada nos autos é LEANDRO FELIX DOMINGOS, em razão de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

6.

Assim, não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90.

7.

Ademais, não há nos autos impugnação a execução dos valores, bem como também inexiste qualquer fato que eximisse a penhora e bloqueio dos valores nos autos, sendo legítimo o pedido de levantamento de valores constritos formulado pelo Recorrido.

8.

Deve ser mantida a sentença que determinou a expedição de alvará e favor do Recorrido, no valor de R$ 2.406,78.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023